Tribunal: STF
Processo: HC 218381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgRg no HC 693.347/PE, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido. Na sequência, o Ministro Relator deu provimento ao Agravo Regimental, para estabelecer a sanção do agravante em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em decisão confirmada pela colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    III - No presente caso, o magistrado processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidades dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 116,839 Kg de pasta base de cocaína e de 12,057 Kg de crack. 



    IV - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    V - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o paciente "possuía várias funções na organização do crime, auxiliando diretamente os membros do grupo", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    VI - No que se refere à conduta social e à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto demonstrado o comportamento desvirtuado do paciente, pois, há nos autos informações de que o Apelante auxiliava seu irmão, não apenas nas movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas, mas também na verificação da armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso, bem como, além da nítida intenção de obter lucros expressivos, que o acusado visava manter a posição do seu irmão perante o grupo criminoso, auxiliando-o das mais diversas formas, elementos que exigem resposta penal superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: há, na hipótese, indisfarçável afronta ao princípio da individualização da pena, que tem base positiva no art. 5.º, XLVI da Carta Magna. A uma porque não houve o necessário exame das circunstâncias judiciais, que são oito ao todo [...]. Tal ‘motivação’ afigura-se incompatível com aquilo que hoje se exige das decisões judiciais, que é a fundamentação juridicamente vinculada ao conteúdo dos autos, é dizer, pautada, sobretudo, no cotejo das questões de fato e de direito postas na lide, o que nem de longe ocorreu no presente caso. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, promovendo-se, assim, uma nova dosimetria, de acordo com os parâmetros legais, e sobretudo, obedecendo os mesmos critérios aplicados reiteradas vezes pela Corte Cidadã, a qual deverá conduzir o cumprimento da pena ao regime aberto, para o caso da nova dosimetria resultar pena não superior a 4 (quatro) anos.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da pena imposta ao paciente, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A defesa reitera a alegação no sentido da ocorrência de ilegalidade na exasperação da pena-base, sob a premissa de que as instâncias de origem invocaram elementos ínsitos ao dispositivo violado, incorrendo em bis in idem. 



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 



    Conforme consta na decisão agravada, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    No presente caso, o magistrado processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidades dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 116,839 Kg de pasta base de cocaína e de 12,057 Kg de crack, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o paciente "possuía várias funções na organização do crime, auxiliando diretamente os membros do grupo", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    Com relação à conduta social, vale frisar que esta "compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. [...] Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. [...]". (RHC 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016). 



    Transcrevo, a fim de elucidar a quaestio, excerto do voto proferido pelo e. Min. Teori Zavascki, por ocasião do julgamento do RHC n. 130.132, in verbis: 



    "[...] 2. Antes da reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, entendia-se que a análise dos antecedentes abrangia todo o passado do agente, incluindo, além dos registros criminais, o seu comportamento na sociedade. Entretanto, após a aprovação da Lei 7.209/84, a conduta social passou a ter configuração própria. Introduziu-se um vetor apartado com vistas a avaliar o comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Ou seja, os antecedentes sociais do réu não mais se confundem com os seus antecedentes criminais. Trata-se de circunstâncias diversas e, por isso mesmo, a exasperação da pena-base mediante a invocação delas exige do magistrado a clara demonstração de subsunção da realidade fática ao preceito legal, dentro dos limites típicos. Essa compreensão tem o aval da doutrina (BOSCHI, Antônio Paganella. Das Penas e Seus Critério de Aplicação, 6ª ed., 2013, Livraria do Advogado, p. 169; GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ª ed., rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2011, p. 155; Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência/coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 344-345; entre outros.) (grifei). 



    In casu, não há ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, a título de conduta social desfavorável, porquanto demonstrado o comportamento desvirtuado do paciente perante a sociedade na qual está inserido, pois, há nos autos informações de que o Apelante auxiliava seu irmão, o acusado JOSÉ CLEYTON DA SILVA BEZERRA, não apenas nas movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas, mas também na verificação da armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso. 



    Mutatis mutandis: […]



    No que se refere à motivação do crime, também não há ilegalidade na fundamentação, porquanto, além da nítida intenção de obter lucros expressivos, que o acusado visava manter a posição do seu irmão perante o grupo criminoso, auxiliando-o das mais diversas formas, elementos que exigem resposta penal superior. 



    Nesse sentido: […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (116,839 Kg de pasta base de cocaína e de 12,057 Kg de crack), assim como a relevante função exercida pelo paciente em estruturada associação criminosa.



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição do regime prisional fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    A quantidade de droga e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente